Tribunal: TCU
Processo: 014.798/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria operacional que teve como objeto o atual desenho e a gestão dos programas de mitigação de riscos agropecuários por parte do Governo Federal, com foco no Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) e no Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de auditoria operacional com a finalidade de avaliar o atual desenho e a gestão dos programas de mitigação de riscos agropecuários, com foco especial no Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) e no Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc), verificando se esses programas estão alinhados com os objetivos da política agrícola e com os princípios da boa governança; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério da Agricultura e Pecuária e ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, em articulação com o Banco Central do Brasil, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que: 9.1.1. encaminhem à Casa Civil da Presidência da República proposta fundamentada de revisão ou redesenho do Proagro, visando à correção das seguintes falhas identificadas pela auditoria: ausência de limitação e a recorrente necessidade de suplementação orçamentária por parte da União; deficiência de articulação, coordenação e definição de responsabilidades entre o órgãos envolvidos na gestão do programa; imprecisão quanto ao público-alvo do Proagro; existência de conflitos de interesse e de risco moral entre envolvidos; fragilidades no controle e fiscalização, em especial das perdas registradas; e sobreposição de público-alvo com o Programa de Subvenção ao Prêmio Rural (PSR); 9.1.2. quando da reformulação do Proagro, instrumentalize a política de modo a torná-la uma ferramenta de incentivo à adoção de novas tecnologias e de melhores formas de manejo, objetivando a redução de riscos agrícolas, o aumento da produtividade e a sustentabilidade do setor; 9.1.3. fomentem a adoção de tecnologias no processo de comprovação de perdas do Proagro, a exemplo de ferramentas de geocontrole, drones, sensoriamento remoto e inteligência artificial; 9.2. recomendar ao Banco Central do Brasil, em articulação com a Casa Civil, Ministério da Agricultura e Pecuária e Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que, até que haja um possível redesenho do Proagro: 9.2.1. implemente estrutura clara de liderança para os diversos órgãos e entidades envolvidas no Programa, com a definição de papéis e responsabilidades de cada ente, o estabelecimento de processos de articulação e coordenação, implantação de canais formais de comunicação entre os atores, bem como avalie a criação de comitês e grupos de trabalho; 9.2.2. proponha alteração normativa para que a comprovação das perdas, no âmbito do Proagro, não seja efetuada pela instituição financeira que enquadrou a operação no programa; 9.3. recomendar ao Banco Central do Brasil, em articulação com o Ministério da Agricultura e Pecuária e o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que normatize com clareza e precisão o público-alvo do Proagro, com possível foco na agricultura familiar, considerando, no mínimo, em relação à população afetada pelo programa, os seguintes detalhamentos: identificação; características; tamanho; distribuição geográfica; e mecanismos de redução de sobreposições com outros programas de mitigação de riscos agropecuários, especialmente o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural; 9.4. recomendar ao Ministério da Agricultura e Pecuária que avalie a oportunidade e conveniência de realizar novo projeto piloto com o intuito de avaliar a transição de produtores cobertos pelo Proagro para o PSR, diante dos indícios de melhores resultados desse segundo programa; 9.5. determinar ao Ministério da Agricultura e Pecuária e ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, em articulação com o Banco Central do Brasil, com fundamento no artigo 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, regulamentem de forma clara e precisa as responsabilidades de cada entidade quanto à fiscalização dos serviços de comprovação de perdas imputáveis ao Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), especificando a estrutura responsável por organizar, planejar e executar as atividades de fiscalização, nos termos do art. 65-C da Lei 8171/1991 c/c o art. 4o, incisos IV e X, do Decreto 9.203/2017; 9.6. determinar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, com fundamento no artigo 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, elabore plano de ação visando à supervisão e fiscalização do processo de comprovação de perdas do Proagro, nos termos do art. 65-C, parágrafo único, da Lei 8171/1991 c/c o art. 4o, incisos IV e X, do Decreto 9.203/2017 e o art. 25, inciso VIII, do Decreto-Lei 200/1967, considerando na elaboração desse documento: 9.6.1. fiscalizações sistemáticas e representativas no programa; 9.6.2. regulamentação de processo administrativo sancionatório; 9.6.3. avaliação da conformidade dos encarregados de comprovação de perdas em relação ao Cadastro Nacional de Encarregados de Perdas do Proagro, adotando as medidas punitivas cabíveis, no caso de irregularidades inclusive de descredenciamento; 9.7. determinar ao Banco Central do Brasil e ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, com fundamento no artigo 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conjuntamente, promovam a realização de diagnóstico das principais causas das reincidências de perdas de safras nos municípios do sudoeste do Paraná e noroeste do Rio Grande do Sul, com maior número de indenizações deferidas no Proagro, nos últimos quatro anos, verificando, entre outros aspectos, o seguinte: conformidade dos procedimentos adotados pelos agentes operadores; conformidade e qualidade das verificações de perdas pelos peritos; manejos utilizados nas lavouras com deferimento de perdas, nos termos do art. 5o do Decreto 175/1991 c/c o art. 65-C, parágrafo único, da Lei 8171/1991; 9.8. notificar a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal e a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados de que o desenho atual do Proagro apresenta fragilidades que têm dificultado o alcance de seus objetivos, a exemplo do incentivo à produção agrícola e à modernização do setor rural brasileiro, por meio da adoção de novas tecnologias e melhores práticas agrícolas e da promoção de padrão agropecuário mais sustentável; 9.9. autorizar a AudAgroAmbiental a proceder ao monitoramento das determinações e recomendações prolatadas; e 9.10. arquivar os autos nos termos do artigo 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.